Tribunal: TJBA
Processo: 8003849-73.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003849-73.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

APELADO: KATIA POLON DE MENDONCA

Advogado(s)
:
TONY COELHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SISTEMA UNIMED. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUTORA PORTADORA DE DIVERSAS ENFERMIDADES CRÔNICAS, DENTRE ELAS SÍNDROME PÓS-PÓLIO, SENDO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E HIPERTENSA. NEGATIVAS INTENTADAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.
ASTREINTES
FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL E DE ACORDO COM O PODERIO ECONÔMICO DAS APELANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED ILHÉUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por KATIA POLON DE MENDONÇA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar tutela de urgência, majorando a multa; (ii) impor obrigação de fazer de manutenção integral do contrato; (iii) condenar solidariamente ao pagamento de R$ 1.128,00 por danos materiais; (iv) condenar solidariamente ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais; e (v) fixar honorários em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a UNIMED ILHÉUS possui legitimidade passiva após a transferência de sua carteira de clientes; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as rés pelas obrigações contratuais; (iii) avaliar a legalidade das negativas de cobertura e a validade da condenação por danos morais e materiais; (iv) verificar a razoabilidade e legalidade das
astreintes
fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A UNIMED ILHÉUS, apesar de alegar encerramento de suas atividades como operadora, integra o sistema UNIMED, formando uma rede que se apresenta ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional e responde solidariamente, conforme Teoria da Aparência e art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo parte legítima para compor o polo passivo.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.

3. O contrato firmado prevê cobertura ambulatorial e hospitalar, e não houve prova de ciência da autora sobre eventual modificação contratual após a transferência da carteira de clientes para a CENTRAL NACIONAL UNIMED.

4. A negativa de cobertura por parte das rés descumpre as cláusulas contratuais e configura ato ilícito, especialmente em razão da condição de saúde da autora, pessoa com deficiência e hipertensa, em plena pandemia da COVID-19.

5. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), dada a angústia indevidamente causada à consumidora em estado de vulnerabilidade, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional.

6. A multa cominatória fixada atende aos critérios de proporcionalidade, sendo instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer, sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A negativa indevida de cobertura contratual a tratamento de saúde, em especial em situações de vulnerabilidade, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

2. A transferência de carteira de clientes não autoriza a modificação unilateral das cláusulas contratuais pactuadas com a operadora originária.

3. A fixação de
astreintes
em caso de descumprimento de obrigação de fazer é válida e eficaz, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 7º, 14; CC, arts. 421, 422; Lei nº 9.656/1998, art. 35, §§ 5º e 6º; CPC, art. 537; RN ANS nº 112/2005, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.492.299/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 05.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.944.194/SP, rel. Min. Ricardo Cueva, j. 30.06.2022; TJ-BA, AI 8006554-62.2021.8.05.0000, rel. Desa. Joanice Guimarães; TJ-CE, Apelação Cível 0274066-24.2020.8.06.0001, rel. Des. Francisco Bezerra; TJ-SP, APL 1002000-10.2015.8.26.0008, rel. Des. Ângela Lopes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003849-73.2021.8.05.0103, em que figuram como recorrentes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como recorrida
KATIA POLON DE MENDONCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator, mantendo a sentença em seus integrais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09